Tribunal: TJDFT
Processo: 0746043-31.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ACERTOS FINANCEIROS RECONHECIDOS ADMINISTRATIVAMENTE APÓS O PRAZO PRESCRICIONAL. DECRETO 20.910/32. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. TEMA 1109 STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que reconheceu a prescrição da sua pretensão de cobrar créditos reconhecidos administrativamente pelo Ente Distrital, no valor de R$ 201,00 (duzentos e um reais), relativo ao período de 09/2005. Em seu recurso, sustenta que o ato administrativo que reconhece a existência de débito suspende o prazo prescricional, não havendo que se falar na incidência da prescrição. Assevera que há decisão da Gerência de Pagamentos reconhecendo o débito, fato que interrompe a prescrição, além de reconhecer expressamente o débito. Defende a inaplicabilidade do art. 177 da Lei complementar 840/11. Requer a reforma da sentença, e a procedência do pedido deduzido na inicial.
2. Recurso cabível, regular e tempestivo. Custas e preparo devidamente recolhidos. Contrarrazões apresentadas (ID. 56880965).
3. O documento colacionado aos autos comprova a existência do crédito (ID. 56879849), reconhecido na via administrativa, que se sujeita à suspensão pela demora no estudo, no reconhecimento ou no pagamento da dívida, a teor do que dispõe o art. 4o do Decreto n. 20.910/32. Destarte, sobre o tema, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que: "O ato administrativo de reconhecimento do direito pelo devedor importa: a) interrupção do prazo prescricional, caso ainda esteja em curso (art. 202, VI, do Código Civil); b) renúncia, quando já se tenha consumado (art. 191 do Código Civil)". (REsp n. 1.641.117/DF, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 21/2/2019, DJe de 28/2/2019.).
4. Recentemente, aquela Corte firmou a seguinte tese em julgamento ao Tema Repetitivo 1109: “Não ocorre renúncia tácita à prescrição (art. 191 do Código Civil), a ensejar o pagamento retroativo de parcelas anteriores à mudança de orientação jurídica, quando a Administração Pública, inexistindo lei que, no caso concreto, autorize a mencionada retroação, reconhece administrativamente o direito pleiteado pelo interessado.”
5. No caso, inexiste nos autos comprovação de requerimento administrativo apresentado na fluência do prazo prescricional, pois a recorrente se limitou a juntar aos autos o resultado do processo administrativo, o que, impossibilita a averiguação acerca da suspensão da prescrição pelo referido processo administrativo. Ademais, como bem destacado pelo juízo de origem: “Com efeito, a simples emissão de documento que demonstre a existência de débitos de exercícios anteriores não significa renúncia à prescrição. Não estão presentes os caracteres próprios da renúncia expressa, i.e., não há declaração de vontade da parte ré no sentido de reconhecer o débito. Nem há ato incompatível com a prescrição, porquanto o documento foi emitido a pedido da parte autora, descabendo à administração pública recusar a sua emissão, tendo em vista o direito de petição que assiste a todos, bem assim o dever legal de transparência passiva previsto na Lei de Acesso à Informação. Tampouco se admite como renúncia da prescrição, visto que o art. 177 da Lei Complementar Distrital no 840/2011 veda, expressamente, que a administração pública releve a prescrição.”
6. Desse modo, a simples declaração de reconhecimento do débito não tem o condão de afastar a prescrição, notadamente porque o documento foi emitido em 07/07/2023, reconhecendo créditos relativos aos exercícios de 2005, os quais já estavam prescritos.
7. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada.
8. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da causa resulte em honorários irrisórios.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão a teor do que dispõe o art. 46 da Lei 9099/95.